Tribunal: TJES
Processo: 5025415-87.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025415-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SEBASTIAO MENDES DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025415-87.2023.8.08.0035

RECORRENTE:

BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: SEBASTIAO MENDES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA.
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE APONTAM PARTICIPAÇÃO OMISSIVA DE AGENTES DO BANCO NO OCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por
SEBASTIAO MENDES DA SILVA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor para condenar o Banco do Brasil S/A a: a) Restituir ao autor o valor de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescido de juros pela taxa SELIC desde a citação; b) Pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida pelo IPCA desde esta sentença e acrescida de juros pela taxa SELIC desde a citação”
.

Em sede recursal (ID 13966905), o recorrente alega que as transações questionadas pelo autor foram realizadas diretamente de seu aparelho celular, sendo o mesmo vítima de golpe sem a participação do banco.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 13966913).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, vejo que a r. sentença comporta manutenção.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor foi vítima de um golpe, de forma que o meliante entrou em contato por telefone, segundo alega na inicial, permitindo o acesso a seu dispositivo móvel, conforme consta no Boletim de Ocorrência anexado ao ID 13966467.

Conforme se infere dos autos, após o ocorrido os golpistas tiveram acesso à conta do autor, sendo realizada transferência via PIX no valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) para Rafael Gomes dos Santos, uma TED no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) para Vitoria Macedo Si (ID 13966465) e o pagamento de um boleto no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ID 13966471.

A tese defendida pelo recorrente é de culpa exclusiva do autor, bem como de que não pode ser responsabilizado por fraude perpetrada com a participação do próprio requerente, ou seja, o autor “caiu” em um golpe realizado por telefone, possibilitando as movimentações em sua conta e busca ressarcimento junto à instituição que apenas funcionou como meio de pagamento e em nada contribuiu para o prejuízo.

Diversamente do que ocorre em outros casos, não há como deixar de constatar que apesar da conduta do autor ter sido determinante para a efetivação do golpe, existem provas suficientes de que o autor esteve na agência bancária onde possui conta buscando orientação antes do aperfeiçoamento do golpe, sendo que lhe passaram orientações de que o procedimento de contato telefônico estaria regular, terminando por induzi-lo a colaborar com os golpistas.

O autor esclarece, ainda, em consonância até ao que consta do boletim de ocorrência, que tentou entrar em contato com funcionários da agência, pelo lado de fora, eis que o expediente teria se encerrado, sendo que lhe passada a situação de que não havia nada de errado com sua conta.

Dessa forma, demonstrado uma conduta omissiva dos prepostos da requerida, que poderiam naquele momento de contato real e pessoal impedir a consumação do golpe, nada fizeram para socorrer o cliente que estava em ligação com o golpista que se passava por funcionário do banco, não se tratando o ocorrido de culpa exclusiva do consumidor.

Presente, portanto, os requisitos da responsabilidade civil objetiva, eis que comprovada que a conduta omissiva do banco contribuiu para o resultado danoso, competindo ao mesmo restituir os valores que foram retirados da conta bancária do autor, conforme reconhecido em sentença.

O dano moral, no caso, resta devidamente demonstrado, face ao desespero e a angústia do consumidor que se viu totalmente desamparado com o comportamento dos prepostos do banco, que poderiam ter evitado o ocorrido, caso tivessem orientado corretamente o consumidor quando procurado por este.

O valor fora arbitrado de forma adequada e proporcional, dentro dos parâmetros de razoabilidade, que não comporta modificação em sede recursal, considerando a situação econômica das partes, a gravidade do dano, suas extensões e o caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença
.
Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor da condenação
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)